Tribunal: TJBA
Processo: 0051398-71.2000.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0051398-71.2000.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CREDICARD S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO registrado(a) civilmente como ENY BITTENCOURT

APELADO: ESPÓLIO ELENILTON RODRIGUES MATOS registrado(a) civilmente como ELENILTON RODRIGUES MATOS

Advogado(s)
:
IBSEN NOVAES JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CONTRATO EXISTENTE NOS AUTOS. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE DEVEM SER ADEQUADOS À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CHEQUE ESPECIAL. ÍNDICE PRÓPRIO DIVULGADO PELO BACEN.
PERÍODO ANTERIOR A MARÇO DE 2011. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO CHEQUE ESPECIAL COMO PARADIGMA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA ALTERAR A BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA.

APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº
0051398-71.2000.8.05.0001
, oriundo da comarca de Salvador,

em que figuram, como apelante,
BANCO CREDICARD S.A
, e, como apelado,

ESPÓLIO ELENILTON RODRIGUES MATOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto condutor.